Tribunal: TJES
Processo: 5003610-84.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003610-84.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ROSICLER DOMINGOS DA SILVA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003610-84.2022.8.08.0012

RECTE.: BANCO VOTORANTIM S/A

RECDOS.: ROSICLER DOMINGOS DA SILVA e FÁBIO AUGUSTO GALVÃO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. SEGURO AUTO RCF. SEGURO AUTO CASCO. PARCELA CAP. PREMIÁVEL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE
VENDA CASADA.
SENTENÇA REFORMADA
.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Rosicler Domingos da Silva e Fabio Augusto Galvão dos Santos em face do Banco Votorantim S/A, aduzindo os requerentes que firmaram a CDC nº 560944133 para financiamento do veículo GM/Corsa Sedan Premium 1.4 Flex, placa MTX 8796, sendo cobrado indevidamente tarifa de cadastro, tarifa de registro, tarifa de avaliação, seguro Auto RCF, seguro prestamista, seguro auto casco e Cap. Parc. Premiável. Pretendem, assim, a restituição em dobro dos valores questionados, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 6524855, informando que todas as cobranças são legítimas, conforme precedentes do STJ e, quanto aos seguros, a seguradora contratada não pertence ao mesmo grupo econômico. O demandado ofertou RI no ID 6524877, com contrarrazões no ID 6524881.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição simples da tarifa de SEGURO PRESTAMISTA, no valor de R$ 979,00; CAP. PARC. PREMIÁVEL, no valor de R$ 257,93; e seguro auto RCF, no valor de R$ 751,66 e; Seguro Auto Casco, de R$ 1.234,81). Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se a partir da assinatura do contrato e até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux). Com isso, resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
4

–
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No que se refere à cobrança do
seguro proteção financeira
, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu-se a tese 2.2, a qual assim dispõe: “2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Diante do caso concreto, em sede do REsp 1.639.259/SP, a posição do STJ no seguinte sentido: “3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira”. Na análise do voto formador da tese, resta claro que para o STJ a venda casada se caracteriza na medida em que mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada. No caso concreto, não há prova da imposição da contratação dos seguros e título de capitalização, ou, ainda, que a parte autora fora levado a erro na celebração dos referidos instrumentos, viciando a sua vontade. Os instrumentos que geraram as cobranças questionadas foram realizadas em termos em apartado e junto a instituições diversas da recorrida (Brasil Cap, BNP Paribas – Cardif e Mapfre Seguros), o que denota, a princípio, que não se trata de venda casada, eis que não há prova alguma que o consumidor fora compelido (obrigado ou enganado) a realizar as referidas contratações. Não há como acolher a alegação autoral de que os referidos serviços foram embutidos no contrato, quando a mesma celebrou diversos ajustes em separado com pessoas jurídicas diversas para a contratação dos serviços acessórios ao contrato principal. De acordo com as circunstâncias e provas colacionadas, a referida situação encontra-se na esfera do arrependimento em relação aos contratos acessórios firmados.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)